Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-60.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR - CPF: 899.604.321-49 (RECORRENTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002229-60.2021.8.11.0045- PJE

Data do

Julgamento:

12.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. MEDIDOR RETIRADO. LACRES APROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer em que o recorrido postula a revisão do procedimento de recuperação do consumo e da fatura apresentada ao autor, no valor de R$ 40.882,32 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

3.

A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois está apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o consumidor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, vez que, muito embora a Recorrente tenha alegado que a fatura questionada era decorrente de irregularidades,
não acostou aos autos o histórico de consumo da parte Autora, nem qualquer outro documento, a fim de permitir que após a suposta regularização do medidor, o consumo da parte aumentou consideravelmente a ponto de ver verificada a fraude.

5.

Insta pontuar, que a empresa alega
“MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUIDO”
, porém em análise detida do laudo do Instituto de Pesos e Medida de Mato Grosso – IPEM MT juntado pelo autor em sua inicial (ID. 99325481),
o medidor ainda estava lacrado, sem qualquer violação
, vejamos:

6.

Sendo assim,
considerando a ausência de documentos capazes de comparar as faturas antes e depois da suposta irregularidade, aliado ao fato do medidor encontrar-se com os lacres aprovados,
a declaração de inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, e a revisão do procedimento de recuperação é a medida que se impõe.

7.

Sentença mantida.

8.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO

em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022